Tribunal: TJSP
Processo: 1011695-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Mandado de segurança. Candidato reprovado em concurso público para o cargo de Policial Militar por conta de desvio de septo que não implica prejuízo ao exercício do cargo almejado. Ação julgada procedente para determinar o retorno do candidato ao certame, carreando à FESP o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a partir da

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Mandado de segurança. Candidato reprovado em concurso público para o cargo de Policial Militar por conta de desvio de septo que não implica prejuízo ao exercício do cargo almejado. Ação julgada procedente para determinar o retorno do candidato ao certame, carreando à FESP o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a partir da distribuição, segundo os índices da Tabela Prática do TJSP. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor de sucumbência. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.